Tribunal: TCU
Processo: 007.197/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4960/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.197/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Tiago Skolaude (XXX.395.400-XX); Bianca Aline Ludtke Schneider (XXX.047.450-XX); Flavio Altair Speth (XXX.200.420-XX); Helen Elisabeth Santos Lima (XXX.682.650-XX); Igor Santoni Messina (XXX.457.480-XX); Jaqueline Regina Saueressig (XXX.138.740-XX); Juarez da Silva Souza (XXX.444.440-XX); Luiza de Freitas Muller (XXX.145.540-XX); Marcelo Stringhi Martins (XXX.132.250-XX); Nicolas Flach Harres (XXX.833.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.